Tribunal: TJDFT
Processo: 0707526-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO. REQUISITOS. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora para determinar, em definitivo, a inclusão das empresas que compõe grupo econômico no polo passivo do cumprimento de sentença. 1.1. A recorrente pede a reforma do decisium para que não seja acolhido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. O artigo 50 do Código Civil adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, na qual, além de comprovação de insolvência, é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. 2.1. Constitui-se em medida excepcional, aplicável somente nos casos em que evidenciadas as circunstâncias legalmente definidas, quer dizer, quando demonstrado, efetivamente, que ocorreu o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Sem a demonstração cabal disto é incabível a desconstituição.
3. Segundo, ainda, o §4o do art. 134 do CPC, “o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”, sob pena de indeferimento.
4. Diante do fato de que há identidade de endereços, bem como considerando que os serviços prestados pela devedora são pagos à agravante, tem-se por configurada a confusão patrimonial necessária a justificar a desconsideração da personalidade jurídica.
5. Jurisprudência: “(...) Evidenciados o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, hipóteses exigíveis para a desconsideração da personalidade jurídica, mantém-se Decisão que defere o pedido. 4. Recurso desprovido”. (07277004020208070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 25/11/2020).
6. Recurso improvido.